Tribunal: TJES
Processo: 0021726-86.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021726-86.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: SANDRA FERREIRA MENEZES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021726-86.2020.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: SANDRA FERREIRA MENEZES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação monitória” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de SANDRA FERREIRA MENEZES.

Pela sentença de fls. 47/48, o MM. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpôs recurso de apelação em que, pelas razões recursais de fls. 52/64, pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) a nulidade da sentença por violação à vedação de decisão surpresa, ante a ausência de intimação prévia da Apelante para se manifestar sobre a prescrição e (b) o prazo prescricional da pretensão autoral é de 5 (cinco) anos e não 3 (anos), porquanto o débito é originado de contrato de mútuo simples e não de cédula de crédito bancário.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, penso assistir razão à pretensão recursal.

Em princípio, em razão da nulidade da sentença pela inobservância do disposto nos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil, que impõem ao magistrado a obrigação de, antes de proferir decisão nos autos, intimar as partes para se pronunciarem, ainda que se trate de questão de ordem pública.

"Art. 9º - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10 - O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Ademais, no que concerne à prescrição, o Código de Processo Civil é específico em exigir a prévia manifestação das partes antes do pronunciamento judicial, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 487:

"Art. 487 - Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único - Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se."

Ressoa evidente, assim, o
error in procedendo
da sentença hostilizada, que impõe o reconhecimento de sua nulidade.

Neste sentido é a pacífica orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0020383-79.2010.8.08.0024, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA COM BASE EM FATO NOVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOVAÇÃO NA LIDE. ACOLHIDA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 9º E 10º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. O Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do julgador.

II. Em observância a regra insculpida nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil , não será proferida decisão nos autos contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida e, no mesmo sentido, o julgador não poderá decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado oportunidade às partes de se manifestarem.

III. Previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, o Princípio do Contraditório dispõe que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

IV. In casu, o Magistrado de Piso, ao alterar a data de Constituição Definitiva do Crédito Tributário, acolhendo a prescrição com base em fator desconhecido pelas partes, sem que fosse oportunizado as mesmas que se manifestassem, demonstra ofensa à legislação processual e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, caracterizando error in procedendo no decisum .

V. Necessidade de que seja realizada a intimação das partes com o objetivo de assegurar o contraditório acerca da questão não debatida nos autos.

VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024209001106, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Ainda que eventualmente afastada a nulidade por violação ao contraditório, a anulação da sentença consistiria medida necessária, haja vista a inexistência de prescrição no caso vertente.

Depreende-se do teor da sentença que o MMº. Juiz de Direito
a quo
considerou que a relação jurídica entabulada entre as partes fora formalizada por cédula de crédito bancário que, a teor do Decreto Federal nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), possui prazo prescricional de 3 (três) anos.

Em que pese a referida conclusão, verifica-se dos documentos juntados às fls. 09 e 12/18, que cuida-se, na realidade, de contrato de mútuo simples, não lastreado em cédula de crédito bancário, como concluiu o douto magistrado
a quo.

Conforme prevê o art. 26, da Lei Federal nº. 10.931/2004, “
a
Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade
”.

O referido diploma legal estabelece, ainda, que a constituição da Cédula de Crédito Bancário somente se aperfeiçoa mediante o preenchimento dos requisitos expressamente previstos no art. 29, que dispõe:

"Art. 29 - A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários."

Como se extrai dos autos, os documentos que embasam a presente ação monitória não preenchem os requisitos necessários à formalização da Cédula de Crédito Bancário”, tratando-se, na realidade, de contrato de mútuo simples.

Neste contexto, a obrigação pactuada se submete à disciplina geral prevista no Código Civil no que concerne à prescrição, havendo previsão de prazo de 5 (cinco) anos para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” (§ 5º, I, do art. 206, do Código Civil).

Considerando que a última parcela da obrigação contratual vencera em 25.05.2017 (fls. 10), fluindo desta data o prazo prescricional quinquenal, tem-se como não ocorrida a extinção da pretensão autoral, porquanto a ação fora ajuizada em 18.12.2020, portanto, antes do termo final do lustro prescricional.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada e determinar que o processo retorne à instância de origem para regular processamento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AÇÃO
MONITÓRIA
– APELAÇÃO CÍVEL –
EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ARTIGOS 9º E 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS -
MÚTUO SIMPLES – PRAZO PRESCRICIONAL – 5 ANOS –
ART. 206, § 5º, I, DO
CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA ANULADA
.

1. O atual Código de Processo Civil vedou a prolação de decisões judiciais qualificadas pelo elemento surpresa, exigindo que as partes tomem conhecimento e possam influenciar na formação do convencimento do julgador quanto a todas as questões debatidas na lide, inclusive naquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.

2. Cuidando-se de ação monitória fundada em contrato de mútuo, a obrigação pactuada se submete à disciplina geral prescricional estabelecida no Código Civil, que prevê prazo de 5 (cinco) anos para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” (§ 5º, I, do art. 206, do Código Civil).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.